Tribunal: TJDFT
Processo: 0702119-47.2021.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SEMILIBERDADE. PROVIMENTO.

1. É cediço que as medidas socioeducativas aplicadas em sede do direito da infância e da juventude não consistem em imposição de pena nem têm caráter retributivo ou punitivo. A sua principal finalidade é de ser medida protetiva específica, visando a ressocialização e a reintegração do adolescente infrator na sociedade.

2. Nos termos do art. 112, § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a eleição do tratamento ressocializador mais adequado deve sopesar tanto a gravidade do ato perpetrado como também as circunstâncias de sua prática e as condições pessoais do infrator, tudo a nortear o julgador para adotar medida eficaz para viabilizar a reeducação do menor.

3. Deve ser aplicada a medida socioeducativa de semiliberdade pela prática de ato infracional análogo ao crime roubo qualificado pelo emprego de arma branca e concurso de pessoas, porquanto se trata de delito cometido mediante grave ameaça contra pessoa e há outros envolvimentos dos representados na seara infracional, revelando-se insuficiente a medida de liberdade assistida.

4. Apelação conhecida e provida.